Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-04.2020.8.11.0106
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-04.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MARDEN RUIZ MARQUES - CPF: 397.607.319-91 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – RECURSO PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do mesmo código.

3 – Recurso provido.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000147-04.2020.8.11.0106 movida contra
MARDEN RUIZ MARQUES
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito
nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
.

A parte apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceção de pré-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

Instada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 213127015, pugnando pelo não provimento do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000147-04.2020.8.11.0106 movida contra
MARDEN RUIZ MARQUES
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito
nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 1000147-04.2020.8.11.0106, visando ao recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

A parte executada, ora apelada, opôs exceção de pré-executividade pugnando pelo cancelamento da CDA exequenda e, consequentemente, da ação de execução fiscal, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente, ora apelante, tendo em vista que os imóveis

recebidos em herança estão localizados no estado do Paraná.

Intimado para se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, a parte apelante requereu a extinção da demanda e informou o cancelamento administrativo da CDA.

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, o Juízo da Vara Única de Novo São Joaquim (MT) extinguiu o feito e, consequentemente, condenou o exequente, ora apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 213127000):

“[...]

Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade e
JULGO EXTINTA a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Conforme fundamentação acima e com base nos critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, notadamente ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza e o trabalho realizado, consistente na oposição de pré-executividade, CONDENO o ente público, requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo excipiente, qual seja, o valor da dívida executada, devidamente atualizada”.

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs recurso de apelação apontando a necessidade de reforma da sentença quanto a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes previstos no art. 90, §4º do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceção de pré-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de pré-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de pré-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se ve da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017, DJe de 5.5.2017.)

Não há dúvida, portanto, que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público apelante somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de pré-executividade.

Por outro lado, conforme sustentado pela parte apelante, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4º, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, ocasião em que o exequente/apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019, DJe 25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade.
"

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, Publicado no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) - EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

3. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando-se os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido."

(N.U 0000141-31.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2
024,
Publ
icado
no DJE 06/05/2024)

[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo da Vara Única de São Joaquim (MT), ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024